Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de informações. Resistência injustificada. Inocorrência. Fixação de honorários sucumbenciais. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que homologou a exibição das informações prestadas pela requerida e deixou de fixar honorários sucumbenciais, ante a inexistência de resistência ao cumprimento da determinação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve resistência injustificada da parte requerida quanto à apresentação das informações exigidas judicialmente, de modo a autorizar a fixação de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O procedimento de produção antecipada de prova não possui natureza litigiosa e tem finalidade exclusivamente instrutória, destinando se apenas à obtenção prévia de elementos probatórios, de forma autônoma em relação a eventual demanda principal, sobretudo quando houver justificável receio de que a prova se deteriore ou se torne inacessível com o decurso do tempo.
4. As informações requisitadas, especialmente quanto à incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC sobre contribuições retroativas, foram prestadas nos autos pela parte requerida, atendendo ao comando judicial.
5. Ausente resistência injustificada ou descumprimento da ordem judicial, não se configuram os pressupostos para a condenação em honorários sucumbenciais em sede de produção antecipada de provas, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.484.457/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 8/9/2025; TJDFT, Acórdão 2071098, APC 0715995-03.2024.8.07.0001. Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025 e TJDFT, Acórdão 2066520, APC 0703005-89.2025.8.07.0018. Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11/11/2025.